Tribunal: TJMT
Processo: 1029666-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029666-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 804.927.621-04 (RECORRENTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), governo do estado de mato grosso (RECORRIDO), MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MARCELO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 804.927.621-04 (RECORRIDO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO PARCIAL. DOENÇA INCAPACITANTE IRREVERSÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por Marcelo do Nascimento Silva (sucessor do servidor falecido) e, conjuntamente, pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito de contribuição previdenciária. O autor busca afastar a prescrição alegando interrupção por requerimento administrativo, enquanto os réus sustentam a ilegitimidade passiva do Estado, a ausência de prova técnica contemporânea da moléstia e insurgem-se contra os índices de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a legitimidade passiva solidária do Estado de Mato Grosso, a necessidade de perícia atual para doença degenerativa irreversível já reconhecida, o efeito do requerimento administrativo sobre a prescrição tributária e a definição dos índices de correção monetária e juros conforme a legislação estadual superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva solidária com a MTPREV por ser o instituidor do regime previdenciário e responsável final pelas obrigações e comando da arrecadação.

4. Sendo o Mal de Alzheimer uma doença degenerativa e irreversível que fundamentou a aposentadoria por invalidez, é desnecessária e desarrazoada a exigência de nova perícia para fins de isenção tributária, prevalecendo a proteção da confiança e a boa-fé.

5. O requerimento administrativo de restituição não interrompe o prazo prescricional para a repetição de indébito tributário, conforme a Súmula 625 do STJ, operando-se a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação.

6. A atualização do débito deve seguir a sucessão de leis locais: IGP-DI até abril de 2021, IPCA-E até fevereiro de 2024 e a Taxa SELIC a partir de 01/03/2024 (Decreto Estadual no 762/2024), em observância ao princípio da simetria tributária e ao Tema Repetitivo 199 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus e adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:

1.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que visam a restituição de contribuição previdenciária, em solidariedade com a autarquia previdenciária (MTPREV).

2.

O pedido administrativo de restituição de indébito tributário não interrompe o prazo prescricional, mantendo-se o marco quinquenal retroativo à data do ajuizamento da demanda judicial.

3.

Na repetição de indébito tributário estadual, aplica-se a Taxa SELIC a partir da vigência de lei local que preveja tal índice para a cobrança de tributos em atraso, em respeito aos princípios da isonomia e simetria.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 161, § 1o, art. 167 e art. 168; EC 113/2021, art. 3o, §2o; Lei Estadual/MT no 11.329/2021; Lei Estadual/MT no 12.358/2023; Decreto Estadual/MT no 384/2020; Decreto Estadual/MT no 916/2021; Decreto Estadual/MT no 762/2024.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 625; STJ, Tema Repetitivo 199 (REsp 879.844/MG); STJ, AgInt no REsp 2124590/PR.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por MARCELO DO NASCIMENTO SILVA (Parte Autora) e, conjuntamente, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV (Partes Rés), insurgindo-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito tributário de contribuição previdenciária.

O Autor, em suas razões, pretende a reforma do julgado para afastar a prescrição reconhecida na sentença. Argumenta que o protocolo do requerimento administrativo em 04/09/2020 interrompeu o prazo prescricional, sendo devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente desde setembro de 2015; pugna, ainda por esclarecimento acerca da responsabilidade solidária dos requeridos, já que o dispositivo da sentença condenou o requerido de forma singular.

Os Réus (Estado e MTPREV) apresentam recurso alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso ante a autonomia da autarquia previdenciária. No mérito, sustentam que não há prova mediante perícia oficial de que a incapacidade do ex-servidor persistiu no período de 2015 a 2020, arguindo que o laudo de 2006 foi para fins de aposentadoria e não tributários. Defendem a validade da extinção do processo administrativo pelo óbito e insurgem-se contra a condenação após 30/08/2020. Por fim, requerem a aplicação dos juros de mora apenas após o trânsito em julgado e a correção monetária exclusiva pelo IPCA-E.

Contrarrazões foram devidamente encartadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade passiva do ente estatal, à suficiência da prova técnica para fins de isenção previdenciária parcial, ao marco prescricional na repetição de indébito tributário e aos índices de atualização do débito.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso, entendo que deve ser rejeitada. Embora a MTPREV tenha autonomia, o Estado de Mato Grosso é o instituidor do regime e responsável solidário pelas obrigações previdenciárias de seus servidores, mantendo o poder de comando e arrecadação. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à legitimidade do Estado para figurar no polo passivo nestes casos.

No mérito, os entes públicos recorrentes argumentam a falta de prova contemporânea da moléstia grave para fins tributários. Tal tese não se sustenta. O genitor do autor foi aposentado por invalidez em razão de "Demência Tipo Mal de Alzheimer, sendo Alienado Mental", conforme Laudo Pericial Oficial n. 621200018, emitido em 11/05/2006 (ID 335558906). Trata-se de doença degenerativa e progressiva, de natureza irreversível, já reconhecida pela própria Administração Pública como causa de invalidez permanente.

Exigir nova prova de "incapacidade" de um servidor já afastado do serviço público justamente por alienação mental é medida desarrazoada que viola a boa-fé e a proteção da confiança. O direito à base de cálculo reduzida advém da própria condição clínica atestada oficialmente.

Acerca da prescrição arguida pelo autor, a Súmula 625 do Superior Tribunal de Justiça encerra a discussão no âmbito tributário:

Súmula 625 - STJ: O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.

Desta forma, o requerimento administrativo de 2020 não afetou o curso do prazo para o ajuizamento da ação judicial. Proposta a demanda em 30/04/2025, operou-se a prescrição das parcelas anteriores a 30/04/2020. Mantém-se, portanto, a sentença neste capítulo, restringindo, contudo, a restituição ao período de 30/04/2020 a 30/08/2020 (data do falecimento).

Por fim, no que concerne aos consectários legais, assiste parcial razão ao recorrente. Em matéria de repetição de indébito tributário estadual, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento (Tema Repetitivo 199) de que deve ser aplicada a Taxa SELIC se houver previsão em lei estadual para a correção de seus próprios créditos tributários. No Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual no 762/2024, que regulamentou a lei 12.358/2023, estabelece a SELIC como índice de atualização a partir de 01/03/2024. Assim, havendo lei local que preveja a SELIC para tributos pagos em atraso pelo contribuinte, deve-se aplicar o mesmo índice em favor do cidadão na repetição, inclusive quanto ao termo inicial, em atenção ao princípio da simetria e isonomia tributária, estampado do artigo 3o, §2o da EC 113/2021.

Nesse sentido colaciono o recente precedente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TRIBUTO ESTADUAL (ICMS). ESTADO DO PARANÁ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ . 2. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.111.189/SP, repetitivo, definiu tese segundo a qual: "incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos e, relativamente ao período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos termos do art . 161, § 1o, do CTN, observado o disposto na súmula 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1o-F da Lei 9.494/97". 3 . No julgamento do REsp n. 879.844/MG, também repetitivo, a Primeira Seção definiu tese segundo a qual: "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais" (tema 199). 4. Portanto, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2124590 PR 2024/0049731-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Julgamento: 10/02/2025).

Assim, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir de 01/03/2024, já que o Estado de Mato Grosso estabelece sua incidência para os pagamentos atrasados.

Portanto, quanto à modulação dos índices, a atualização dos valores deve observar o regime de sucessão de leis no tempo: inicialmente, aplica-se o IGP-DI (Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido; a partir de 01/05/2021, a correção passa a ser regida pelo IPCA-E, conforme estabelecido pela Lei no 11.329/2021 e pelo Decreto no 916/2021; finalmente, a partir de 01/03/2024, por força do Decreto Estadual no 762/2024, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos, AFASTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para reconhecer a responsabilidade solidária dos requeridos, bem como ajustar os consectários legais, mantendo a sentença no que tange ao
período de restituição (30/04/2020 a 30/08/2020)
, com incidência de: IGP-DI até 30/04/2021; IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e SELIC a partir de 01/03/2024.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o êxito parcial.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026